Tribunal: TJSP
Processo: 2069932-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de verba honorária fixada em embargos à execução julgados improcedentes. Inconformismo contra decisão que deferiu a penhora de percentual sobre faturamento da empresa executada. Preferência de penhora sobre dinheiro. Artigo 835 do CPC. Penhora sobre faturamento da empresa que implica em dinheiro e, portanto, observa a ordem legal de preferência,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de verba honorária fixada em embargos à execução julgados improcedentes. Inconformismo contra decisão que deferiu a penhora de percentual sobre faturamento da empresa executada. Preferência de penhora sobre dinheiro. Artigo 835 do CPC. Penhora sobre faturamento da empresa que implica em dinheiro e, portanto, observa a ordem legal de preferência, eliminando-se a necessidade de se empregar procedimento de transformação de bem constrito em numerário. Determinação do juízo que não afronta os ditames do artigo 805 do CPC. Pretensão de redução do percentual fixado. Impossibilidade de análise da questão por esta instância revisora, na medida em que restou ressalvada, na decisão recorrida, a possibilidade de revisão em momento oportuno. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.